Tribunal: TJPA
Processo: 0800712-40.2022.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800712-40.2022.8.14.0027

APELANTE: VALDIR PEREIRA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006.

1.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
: POSSIBILIDADE.

1. É cediço que o quantum da pena aplicado não se constitui no único fator determinante do regime inicial de cumprimento da pena, porquanto, devem consorciar-se às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.

2. Na hipótese, a decisão proferida pelo magistrado singular não fundamentou adequadamente a imposição do regime mais gravoso, em clara afronta ao teor da Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal, a qual preconiza: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

3. Nessa ordem de ideias, mostra-se completamente incompatível a decisão ora recorrida, pois, fixada a pena em definitivo no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em evidente contradição, fixa regime inicial fechado, não obstante tratar-se de situação que se mostra favorável ao regime semiaberto, configurado pela coexistência de circunstâncias judiciais favoráveis e de pena imposta dentro do balizamento punitivo permissivo do regime intermediário, nos termos do artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal, o qual dispõe: “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto.”

4. A modificação do regime inicial de cumprimento da pena mostra-se, portanto, juridicamente exigível e factualmente pertinente, com o abrandamento do regime fixado na instância primeva, adotando-se, doravante, o regime semiaberto.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
: NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TESE REJEITADA.

1. É INADEQUADA A VIA ELEITA PELO APELANTE PARA FORMULAR O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE, EIS QUE A MATÉRIA DEVERIA TER SIDO TRAZIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA SUPERIOR POR MEIO DE HABEAS CORPUS, A SER JULGADO PELA SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

2. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONCESSÃO DO DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE, EM SEDE PRELIMINAR, SE A SENTENÇA CONDENATÓRIA, FUNDAMENTOU IDONEAMENTE A NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR EM CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO CASO, NÃO HAVENDO QUALQUER NULIDADE A SER RECONHECIDA QUE JUSTIFICASSE A CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DO PEDIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE.

3. PRELIMINAR REJEITADA.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer parcialmente
do presente recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 20 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
VALDIR PEREIRA DO NASCIMENTO
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA
, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narrou a
denúncia
, ID 13609921, que no dia
12 de setembro de 2022
, por volta das 11h00min, uma equipe da Polícia Civil do município de Mãe do Rio/PA, tomou conhecimento de que na Rua Bernardo Pereira de Oliveira, nº 479, casa branca, funcionava uma casa de tráfico de drogas. Imediatamente, a equipe se dirigiu ao local, onde, com a autorização dos proprietários, a senhora Corina Nunes Garcia e seu filho Weberth Nunes Borges, iniciou diligências no interior do imóvel em busca de entorpecentes.

Extrai-se que, durante as diligências, o nacional Weberth declarou ser usuário de “crack”, mas que sua casa não era ponto de venda de drogas. Perguntado onde conseguia comprar drogas para o seu consumo, respondeu que comprava do denunciado Valdir Pereira do Nascimento, ora apelante, que mantinha o comércio de entorpecentes, segundo ele, em seu estabelecimento comercial, um bar de cor verde, localizado na Rua Valério Pereira Neto, nº 187, em Mãe do Rio. Ademais, contou que, quando Valdir não estava, era atendido pela esposa de Valdir, a senhora Maria Luiza Cavalcante, que lhe fornecia as drogas.

Diante de tais informações, os investigadores da Polícia Civil se direcionaram até o lugar retromencionado para atestar a veracidade das declarações. Os policiais fizeram rondas pelo local e constataram que havia uma movimentação atípica e constante no local, pois algumas pessoas chegavam, ficavam apenas alguns minutos e depois se retiravam. Não foi registrado que ficavam para beber ou que saíam do local com bebidas, o que seria o normal para um bar.

Foi consignado que os policiais, por constatarem a elevada possibilidade do crime permanente, decidiram intervir. Ao adentrar o local, os policiais registraram que logo ouviram o barulho de descarga, oportunidade em que visualizaram a nacional Maria Luiza sair do banheiro. Iniciou-se buscas no lavabo, onde a polícia encontrou cerca de 20 (vinte) pedras de substâncias análogas a “crack”, todas envoltas de fita preta, com massa aproximada de 11,5g (onze gramas e cinco decigramas), que estavam dentro do vaso sanitário, amarrados a um fio enrolado a um carretel, através do qual os denunciados podam puxar a droga de volta depois de dar descarga.

Informou que no local ainda fora encontrado e apreendido o valor de R$ 577,00 (quinhentos e setenta e sete) reais, que os denunciados aduziram ser renda proveniente do bar.

Diante dos fatos, a representante do Ministério Público de 1º Grau pugnou pela condenação dos nacionais Valdir Pereira do Nascimento e Maria Luiza Cavalcante, como incursos nas sanções punitivas do artigo 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após o
recebimento da denúncia
, em
27 de setembro de 2022
, ID 13609922, e o regular andamento processual, sobreveio
sentença condenatória
em desfavor, unicamente, de Valdir Pereira do Nascimento, em 08 de fevereiro de 2023, ID 13610025.

Insatisfeita, a defesa interpôs o presente recurso de apelação em 14 de fevereiro de 2023, ID 13610035.

Em suas
razões recursais
, ID 13610035, a defesa requereu a modificação do regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante. Subsidiariamente, postulou pela concessão do direito de recorrer em liberdade, ainda que com a monitoração por meio de tornozeleira eletrônica.

Em sede de
contrarrazões
, ID 13610042, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se intacta a decisão ora recorrida.

Nesta
Superior Instância
, ID 14169801, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, pronunciou-se pelo
parcial conhecimento
do recurso e, pelo seu
parcial provimento
, para que seja modificado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, com monitoramento eletrônico.

É o
relatório
, que submeto à douta revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto em favor de
VALDIR PEREIRA DO NASCIMENTO
, por intermédio de advogados particulares habilitados nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mãe do Rio/PA
, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, a ser cumprida
inicialmente
em
regime fechado
, além do pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, a fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em suas
razões recursais
, ID 13610035, a defesa requereu a modificação do regime inicial de cumprimento da pena imposta ao apelante. Subsidiariamente, postulou pela concessão do direito de recorrer em liberdade, ainda que com a monitoração por meio de tornozeleira eletrônica.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal:

1.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
:

Quanto ao pleito do apelante de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, compreendo que, realmente, a sentença hostilizada não traz qualquer fundamentação para imposição do regime fechado, razão pela qual o pleito recursal em testilha
merece ser acolhido
.

É cediço que o
quantum
da pena aplicado não se constitui no único fator determinante do regime inicial de cumprimento da pena, porquanto, devem consorciar-se às circunstâncias judiciais previstas no
artigo 59 do Código Penal
.

Neste sentido, orienta a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
,
in verbis
:

“
(...). Conforme a pacífica jurisprudência deste Tribunal Superior, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, devem ser observadas as regras dos arts. 33 e 59 do Código Penal, de forma que a existência de circunstância judicial negativa, verificada na primeira fase da dosimetria, permite a imposição de regime mais a gravoso do que o permitido pelo quantum final da reprimenda
” (STJ - AgRg no REsp 1.496.754/CE, T6 - 6ª Turma, Relator: Ministro
Sebastião Reis Júnior
, Data de Julgamento: 16/06/2016, Data de Publicação: DJe 30/06/2016).

Importante relembrar o texto do
§3º do artigo 33 do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 33. (...).

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Na hipótese, a decisão proferida pelo magistrado singular não fundamentou adequadamente a imposição do regime mais gravoso, em clara afronta ao teor da
Súmula nº 719 do Supremo Tribunal Federal
, a qual preconiza: “
A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
.”

Nessa ordem de ideias, mostra-se completamente incompatível a decisão ora recorrida, pois, fixada a pena em definitivo no patamar de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, em evidente contradição, fixa regime inicial fechado, não obstante tratar-se de situação que se mostra favorável ao regime semiaberto, configurado pela coexistência de circunstâncias judiciais favoráveis e de pena imposta dentro do balizamento punitivo permissivo do regime intermediário, nos termos do
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, do Código Penal
, o qual dispõe: “
o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto
;”

Neste sentido, encarto jurisprudência do
C. Supremo Tribunal Federal
,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PREVISTO NO ART. 33, § 1º, I, DA LEI 11.343/2006. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA -BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.

I - O paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/2006, à pena à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa. II -
A fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena está em desconformidade com a Súmula 719 desta Corte, uma vez que a fundamentação adotada pelos julgadores limitaram-se a indicar as elementares do delito, revelando, ademais, a respectiva opinião sobre a gravidade do crime
. III -
O paciente é primário e o quantum da pena permite a imposição de regime inicial mais brando
. IV - E
sta Suprema Corte vem repelindo imposição do regime inicial fechado quando a pena-base for imposta no mínimo legal
.
Precedentes
. V -
Ordem concedida, para assegurar ao paciente o direito de iniciar o cumprimento da pena no regime inicial semiaberto
.
(STF - HC: 138334 SP - SÃO PAULO 0061345-19.2016.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 06/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-139 26-06-2017).
Grifei

Nesta esteira, encarto decisões dos
tribunais pátrios
,
in verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 12 DA LEI Nº 10.826. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. VALIDADE. CONSIDERÁVEL CARGA PROVATÓRIA. PROVA INQUISITORIAL CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO EM JUÍZO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO NEGATIVO DA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PENAS PRIVATIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DA PENA INCOMPATÍVEL COM O BENEPLÁCITO PRETENDIDO. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA SEMIABERTO.

(...). 7. A decisão monocrática da instância de piso incorre em grave equívoco e contraria frontalmente o enunciado da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal: “A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”. 8. A sentença vergastada não traz a análise pormenorizada de cada circunstância judicial catalogada no art. 59 do Código Penal, apenas assenta, genericamente: "(...) consoante as diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal(...)", fixando, a seguir, a pena no patamar mínimo, extraindo-se dessa fixação no mínimo legal, a interpretação de que o juízo de piso considerou favoráveis aludidas circunstanciais judiciais. 9.
Nessa ordem de ideias, mostra-se completamente incompatível a decisão recorrida, pois considera implicitamente favoráveis as circunstanciais judiciais quando da fixação da pena-base, mas, em evidente contradição, fixa regime inicial fechado, não obstante tratar-se de situação que se mostra favorável ao regime semiaberto, configurado pela coexistência de circunstâncias judiciais favoráveis e de pena imposta dentro do balizamento punitivo permissivo do regime intermediário (art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal)
. 10.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada unicamente em relação ao regime inicial de cumprimento da pena, substituído pelo regime semiaberto
.
(TJ-CE - APL: 04264788620108060001 CE 0426478-86.2010.8.06.0001, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 24/10/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/10/2018).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA - DESCABIMENTO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA - INCONSTITUCIONALIDADE DA FIXAÇÃO "EX LEGE" - PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO - REGIME SEMIABERTO - POSSIBILIDADE.

Comprovadas materialidade e autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mantém-se a condenação das apelantes.
O Plenário do STF já declarou a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8072/90, que fixava "ex lege" o regime inicial fechado para cumprimento da pena por crime hediondo, o que viola o princípio constitucional da individualização da pena. Não sendo as apeladas reincidentes, não tendo sido valorada negativamente qualquer circunstância judicial, tampouco fixada pena superior a 08 (oito) anos de reclusão, é cabível o regime semiaberto para início do cumprimento de pena
.
(TJ-MG - APR: 10720130056321001 Visconde do Rio Branco, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 02/02/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/02/2022).
Grifei

EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – REGIME PRISIONAL SEMIABERTO - RÉU PRIMÁRIO COM CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando que a condenação definitiva do Embargante restou estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, somada às circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal, em especial, nas condições pessoais do Réu, pois é tecnicamente primário, a nosso sentir, o regime inicial do cumprimento da pena corporal deve ser o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, do CP, revelando-se desproporcional o regime determinado no acórdão, qual seja, o fechado
. Em desconformidade com o parecer, recurso provido.
(TJ-MS - EI: 00020276220148120031 MS 0002027-62.2014.8.12.0031, Data de Julgamento: 25/03/2019, 1ª Seção Criminal, Data de Publicação: 27/03/2019).
Grifei

A modificação do regime inicial de cumprimento da pena mostra-se, portanto, juridicamente exigível e factualmente pertinente, com o abrandamento do regime fixado na instância primeva, adotando-se, doravante, o
regime semiaberto
.

2.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
:

Inicialmente, quanto ao pedido do apelante para recorrer em liberdade, entendo que este deve ser manejado em sede de
Habeas Corpus
, observando-se as hipóteses do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, nos termos do
artigo 30, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal
, conforme sedimentado nesta
Eg. Corte de Justiça
, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 213, § 1º DO CPB – RECURSO DA DEFESA - PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “A” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM SUPEDÂNEO NO IN DUBIO PRO REO – INOCORRÊNCIA - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR.
I -
É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Logo, diante das razões mencionadas, de rigor rejeitar a preliminar suscitada
. (...).
(TJ/PA – ID 6857737, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO.

Inadequação da via eleita. Na ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão competente para apreciar é das Seção de Direito Penal do TJE/PA, conforme regimento interno. Não acolhido
. (...).
(TJ/PA, ID 6885935, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-28).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, DA LEI 11.343/2006. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. DETRAÇÃO PENAL PARA READEQUAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REFORMA DA PENA DE MULTA. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PECUNIÁRIA APREENDIDA. CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE.

O pedido da concessão do direito de recorrer em liberdade cabe à Seção de Direito Penal a apreciação de pedidos dessa natureza. (...)
.
(TJ/PA, ID 6867357, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Ademais, no caso em concreto, observa-se que o magistrado monocrático fundamentou a manutenção da prisão preventiva em sede de sentença condenatória, nos mesmos termos da custódia cautelar anteriormente decretada, considerando presentes os requisitos da prisão preventiva nos moldes do
artigo 312 do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

“
(...). Necessidade da custódia. O réu respondeu a todo processo preso e ainda resta mais de 01 (um) ano a cumprir no regime inicial determinado, pelo que considero um contrassenso colocá-lo em liberdade após ter sido condenado. Ademais, penso que, sabendo-se condenado, o Réu poderá evadir-se prejudicando a aplicação da lei penal, de modo que está presente um dos requisitos que autorizam a prisão preventiva. Destarte, não concedo o direito de recorrer em liberdade. (...)
.” ID 13610027

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2º, II E V E ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Não há que se falar em concessão do direito do réu de recorrer em liberdade, em sede preliminar, se a sentença condenatória, fundamentou idoneamente a necessidade da prisão cautelar em circunstâncias concretas do caso, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida que justificasse a concessão, de ofício, do habeas corpus
. Preliminar rejeitada. 2. (...).
(TJ/PA – ID 6856962, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-10-18, Publicado em 2021-10-27).
Grifei

Com base em tais fundamentos,
rejeito
o pedido preliminar em escrutínio.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço parcialmente
do presente recurso e, na parte conhecida,
dou-lhe parcial provimento
, modificando o regime inicial de cumprimento de pena imposto ao ora apelante para o
semiaberto
, com fulcro no
artigo 33, §2º, alínea ‘b’, e §3º, do Código Penal
, mantendo inalteradas as demais cominações da sentença condenatória ora objurgada, nos termos da fundamentação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de junho de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 20/06/2023